Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WILLIAM MARTINS DE OLIVEIRA para reformar a decisão proferida na ação de cobrança e indenizações por perdas danos ajuizada em desfavor de BRUNO RESENDE DE SOUSA e ZILU PEREIRA DA SILVA, que indeferiu a gratuidade da justiça. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Alega que a decisão proferida não levou em consideração sua atual condição financeira. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante demonstra a probabilidade do direito invocado, qual seja, a hipossuficiência econômica para a concessão do benefício. Deveras, para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Com efeito, consta dos autos que o agravante teve um rendimento de R$73.898,93, durante o ano de 2022, consoante a declaração de imposto de renda, o que o colocaria fora dos critérios para a concessão do benefício. Contudo, conforme a análise dos demais documentos apresentados (demonstrativo de pagamento e a CTPS), verifica-se que o autor teve sua condição financeira modificada, de modo que atualmente aufere proventos brutos de R$3.657,50, razão pela qual não há óbice para o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que o autor se enquadra dentro dos critérios. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Assim, como aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, cabível a concessão do benefício. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC.